Tribunal: TJES
Processo: 0000221-60.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000221-60.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON DA SILVA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000221-60.2021.8.08.0062

APELANTE:

ROBSON DA SILVA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESTINAÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE FIANÇA. ABATIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, II, e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro contra sentença que, além de impor pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária, decretou a perda da fiança recolhida e o condenou ao pagamento das custas processuais. O recorrente pleiteia que o valor depositado a título de fiança seja utilizado para o pagamento das custas processuais e, sucessivamente, para o abatimento da prestação pecuniária, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o valor recolhido a título de fiança deve ser utilizado para o pagamento das custas processuais e da prestação pecuniária impostas na condenação; e (ii) estabelecer se a operacionalização da compensação e eventual apuração de saldo remanescente compete ao Juízo da condenação ou ao Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 336 do Código de Processo Penal determina que o dinheiro ou objetos dados como fiança sirvam ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa quando houver condenação do réu.

O valor recolhido a título de fiança integra mecanismo legal de satisfação dos encargos decorrentes da condenação, de modo que o réu possui direito ao abatimento dos valores correspondentes.
A sentença observa a legislação ao decretar o perdimento da fiança e impor o paga
mento das custas processuais, mas deve ser ajustada para reconhecer expressamente a destinação legal do valor caucionado.

A operacionalização da compensação, com a observância da ordem legal de abatimento, a liquidação dos valores e a apuração de eventual saldo remanescente, constitui atribuição do Juízo da Execução Penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a competência da Vara de Execuções Penais para realizar os descontos previstos no art. 336 do CPP e promover a destinação de eventual saldo remanescente.

Inexistem fundamentos para alteração das demais disposições da sentença condenatória, que permanecem hígidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB (Lei nº 9.503/1997), art. 306, §1º, II, e §2º; CPP, arts. 336 e 804.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APCr nº 0007139-64.2017.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 03.06.2020.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000221-60.2021.8.08.0062

APELANTE:

ROBSON DA SILVA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se
de
recurso de apelação criminal
interposto por
ROBSON DA SILVA LEITE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 306, §1º, II, e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97)
.

Conforme consta dos autos, o
apelante
ROBSON DA SILVA LEITE
foi condenado à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período.

A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Na mesma oportunidade, o magistrado sentenciante decretou a
perda da fiança
recolhida (R$ 367,00) e condenou o réu ao pagamento das
custas processuais
, na forma do art. 804 do CPP.

Em suas
razões recursais
, a defesa limita sua insurgência à destinação do valor da fiança.

Sustenta que, por força do
artigo 336 do Código de Processo Penal
, o montante recolhido a título de fiança deve ser utilizado prioritariamente para o pagamento das custas processuais e, sucessivamente, para o abatimento da prestação pecuniária, não devendo subsistir condenação autônoma em custas sem observar tal compensação.

O
Ministério Público de primeiro grau
, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, alegando que a compensação e destinação da fiança são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em seu parecer, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, argumentando que a sentença não incorreu em erro ao deixar a operacionalização dos abatimentos para a fase executória.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Passo a análise meritória.

A insurgência defensiva volta-se contra a r. sentença que, ao condenar o apelante nas sanções do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, decretou a perda da fiança e, simultaneamente, impôs o pagamento autônomo de custas processuais e prestação pecuniária.

O cerne da controvérsia reside na aplicação do
artigo 336 do Código de Processo Penal
, que estabelece:

"O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado"
.

No caso concreto, o
apelante ROBSON DA SILVA LEITE
recolheu o valor de
R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais)
a título de fiança em 28/02/2021.

A defesa pleiteia que tal montante seja utilizado para o abatimento dos encargos da condenação, evitando-se a cobrança duplicada ou desvinculada do depósito já existente.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha agido conforme a lei ao declarar o perdimento da fiança e condenar o réu em custas, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de se reconhecer, já em sede recursal, o direito ao abatimento legal.

Contudo, é forçoso reconhecer que a
operacionalização detalhada dessa compensação,
que envolve a liquidação de valores, a verificação da ordem de preferência e a apuração de saldo remanescente,
deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal
.

Este entendimento está consolidado na jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
, que destaca a competência da fase executória para tais providências:

“
...3 - Na forma do artigo 336, do Código de Processo Penal, em caso de condenação do réu, o valor despendido a título de fiança servirá ao pagamento das custas processuais, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa,
sendo da competência da Vara de Execuções Penais realizar os descontos previstos em Lei e devolver eventual valor remanescente
...” (TJES; APCr 0007139-64.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 03/06/2020).

Portanto, deve-se prover o recurso para reformar a sentença no ponto em que deixou de prever o abatimento, determinando que o
Juízo da Execução
proceda à compensação do valor da fiança com as custas processuais e a prestação pecuniária, observando a ordem legal.

Em relação às demais determinações da sentença, inclusive a condenação criminal e a substituição da pena privativa de liberdade, estas devem permanecer incólumes por estarem em estrita observância ao conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
apelante ROBSON DA SILVA LEITE
para reformar parcialmente a r. sentença e determinar que:

O valor de
R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais)
, recolhido a título de fiança, seja utilizado para o
abatimento das custas processuais
e, sucessivamente, da
prestação pecuniária
imposta;

A efetiva determinação e operacionalização deste abatimento deverão ser realizadas pelo Juízo da Execução
, no momento da liquidação dos encargos da condenação;

Caso haja qualquer importância remanescente após a quitação integral das custas e da prestação pecuniária, que o saldo seja
revertido em favor da União
;

Ficam mantidas integralmente as demais disposições da r. sentença vergastada.

É como voto.